Tribunal: TJBA
Processo: 0503350-10.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503350-10.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GESSIMAR ALVES BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, CAMILA CARDOSO CAMPOS, VIRGINIA PASSOS RAMOS, IVAN HOLANDA FARIAS, KLEBER MATOS BRITO, LUCIANO GENNER NOVATO PINTO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: GESSIMAR ALVES BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CAMILA CARDOSO CAMPOS, PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, VIRGINIA PASSOS RAMOS, KLEBER MATOS BRITO, LUCIANO GENNER NOVATO PINTO, IVAN HOLANDA FARIAS

EMENTA

Apelação cível. Direito Civil e Consumidor. Ação Redibitória C/C Indenização por Danos Materiais e Morais. Veículo com vícios de fabricação. A r
esponsabilidade do fabricante pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeito de fabricação é objetiva.
Frustração de expectativa. Redução da utilidade e segurança esperada do bem adquirido. Danos morais configurados em razão dos vícios no veículo, o que causou insegurança, frustração e transtornos que ultrapassam mero aborrecimento cotidiano.

Quantum indenizatório em conformidade com princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Multa por descumprimento. Desnecessidade de Intimação pessoal.

Súmula 410 do STJ superada pelo CPC/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor quando há ciência inequívoca da decisão através da intimação do advogado constituído nos autos. Apelos improvidos.